Tribunal: STF
Processo: Rcl 90268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Decisão


Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020943-36.2023.5.04.0021), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 0020943-36.2023.5.04.0021, movida por MARIA LIVIANE MENDES DA SILVA contra a PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, sua empregadora direta, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., empresa pública que figurou como tomador dos serviços. O cerne da disputa envolvia o reconhecimento e pagamento de diversas verbas trabalhistas e indenizações, sendo a responsabilidade subsidiária do Hospital um dos pontos mais litigiosos. 
Em acórdão, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o ora reclamante, em condenação subsidiária, foi condenado a pagar diferenças de FGTS de todo o período contratual, com acréscimo de 40%, sendo a responsabilidade subsidiária do Hospital fundamentada supostamente em sua falha na fiscalização da empresa terceirizada. Porém, como se passa a demonstrar, dos fundamentos da decisão, é fácil perceber que houve condenação automática, que não aplica corretamente o Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral.
[...]
Por isso, inconformado com essa decisão que mantinha sua condenação, o Hospital buscou levar o caso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) por meio de um Recurso de Revista. No entanto, o seguimento desse recurso foi negado na VicePresidência do TRT-4, levando o Hospital, baseado na IN 40 do Tribunal Superior do Trabalho1 a interpor Agravo Interno na tentativa de reverter essa inadmissibilidade. A apreciação desse Agravo Interno coube à Seção Especializada no Julgamento de Agravos Internos do TRT-4. 
No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso de Revista do Hospital não se deu por afronta a um precedente do TST, mas sim porque a decisão da 1ª Turma supostamente estaria em consonância com um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em regime de repercussão geral (Tema 1.118), o que já é possível perceber que não condiz com a realidade dos autos.
Como consequência, no âmbito do direito material, acaba mantendo-se a decisão de mérito que não observa precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral.
[...]
A presente reclamação é cabível porque há afronta à decisão vinculante do STF e se enquadra nas hipóteses constitucionais e legais para o ajuizamento, assim como deve ser analisada porque cumpre os requisitos impostos de ajuizamento. Como já demonstrado, a decisão do Regional atribuiu à empresa pública reclamante o ônus de comprovar a fiscalização correta do cumprimento das obrigações trabalhistas, em clara inobservância da ADC 16, do Tema 246 e do Tema 1.118, ambos da tabela de repercussão geral.”

Ao final, no mérito, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020943-36.2023.5.04.0021, que desrespeitou a decisões vinculantes proferidas pelo STF em controle concentrado e difuso, para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Hospital Nossa Senhora da Conceição”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante, ora Reclamante: 

“3. Responsabilidade subsidiária 
[...]
Conforme já mencionado, a reclamante foi admitida pela primeira reclamada, em 25.11.2020, na função de servente de limpeza, e dispensada sem justa causa em 29.08.2023 (TRCT, ID. f8cfdfb). 
No caso, o segundo reclamado, Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A, contratou a primeira ré, Planservice Terceirização de Serviços - Eireli, para a prestação de serviços de "limpeza técnico hospitalar, higienização e manejo de resíduos das áreas administrativas e hospitalares para a UPA Zona Norte 24 horas do Grupo Hospitalar Conceição" (cláusula primeira do contrato de prestação de serviços - ID. f17a4ea).
Trata-se, portanto, de terceirização de serviços, sendo aplicável ao caso o entendimento contido nos itens IV e V da Súmula nº 331 do TST.
[...]
Baseado no que consta da referida decisão, em relação ao item 1 transcrito acima, quanto à criação de regra destinada à distribuição do ônus da prova, entendo não ser possível atribuir à servente de limpeza, porque anteriormente a tal ato vinculante, aplicavam-se as regras próprias de direito do trabalho constantes do art. 818 da CLT, assim como o princípio da aptidão para a prova que consiste na disponibilidade dos meios e documentos de prova. 
De outro lado, entendo que a primeira reclamada, Planservice Terceirização de Serviços - Eireli, apresenta dezenas de ações trabalhistas em que o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. foi notificado também como devedor, como o processo nº 0020793-32.2021.5.04.0019, ajuizado em 21.09.2021. Portanto, o segundo reclamado já tinha conhecimento de que à primeira reclamada havia imputação de cometimento de ilícito contratual trabalhista. 
Mesmo que assim não fosse, no caso, entendo que a reclamante demonstrou a conduta culposa do segundo reclamado em relação ao seu dever de fiscalização, desincumbindo-se de eventual ônus probatório, pois, embora o segundo reclamado tenha juntado vários documentos referentes ao contrato administrativo empreendido com a primeira reclamada (ID. f17a4ea e seguintes), ficou comprovada a existência de irregularidades no pagamento do FGTS da contratualidade, como apreciado no tópico anterior. 
Em relação especificamente ao FGTS, cumpre citar, expressamente, o disposto no art. 15, § 1º, da Lei 8.036/90:
[...]
Portanto, impensável cogitar da ausência de responsabilidade subsidiária do órgão público quando não toma medidas eficazes para evitar que o sistema do FGTS seja prejudicado pela ausência de recolhimentos à conta vinculada da trabalhadora, se a própria lei o responsabiliza pela sonegação ao fundo parafiscal. 
Logo, falhou o segundo reclamado em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, assim, sendo também responsável pelos prejuízos causados à trabalhadora em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, deve repará-los ex vi legis (art. 5º, inc. V; § 6º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186 do CC). 
[...]
Note-se que não se está afastando a eficácia dos dispositivos da Lei nº 8.666/93, sob o fundamento da inconstitucionalidade, mas sim interpretando a lei de forma sistemática com os demais dispositivos legais. A Administração Pública torna-se responsável, já que se beneficia dos serviços prestados pelo trabalhador sem fiscalizar de modo eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do intermediário. 
Importante lembrar, ainda, que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas tem como objetivo resguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores e que esta decisão não afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF, tampouco viola os artigos legais e constitucionais invocados.
A responsabilização do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, inclusive as parcelas decorrentes da rescisão contratual e eventuais penalidades, conforme item VI da Súmula 331 do TST, Súmula nº 47 deste Regional e OJ nº 09 da Seção Especializada em Execução deste Tribunal. No aspecto, como se sabe, os contratos administrativos são, por força de lei, cercados de garantias (caução, como regra) e o pagamento das faturas somente se dá após a manifestação do fiscal do contrato sobre regularidade da prestação de serviços, a qual pressupõe o adimplemento das obrigações trabalhistas consoante inc. II do item 4 da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.118. Ao dever de fiscalizar corresponde o de não efetuar pagamentos a empresas inadimplentes, utilizando, inclusive, esse numerário (caução e fatura retida) para a satisfação direta ou consignação em pagamento dos direitos sonegados durante a vigência do contrato. 
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o segundo reclamado, Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., como responsável subsidiário pelas obrigações objeto da condenação da primeira reclamada.” (eDoc. 31, fl. 3-22) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020943- 36.2023.5.04.0021).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente